Tribunal: TJMT
Processo: 1011810-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de EMERSON SOUZA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
O pedido de liminar foi deferido em parte, mediante cautelares diversas, em plantão judiciário (Id.93060471).
O impetrante requer a reconsideração do pedido de liminar.
Aduz, que o Desembargador plantonista concedeu a ordem no que pertine à isenção da fiança, contudo, impôs restrições ao paciente das quais, dentre outras, o uso de tornozeleira eletrônica, botão do pânico e obrigação de manter distanciamento da vítima.
Sustenta, que tais medidas não foram impostas pelo juiz de Primeiro Grau, motivo pelo qual o decisum inova no ordenamento jurídico pátrio, de modo a submeter o beneficiário a condições mais severas do que a própria fiança.
Argumenta ainda, que apenas combateu a isenção da fiança, restando caracterizada a coação ao paciente no momento em que o Desembargador Plantonista aplicou-lhe tais medidas cautelares de modo que, pela presente reconsideração requer sejam revogadas as cautelares.
É o que merece relato.
DECIDO.
Pois bem. Inobservo dos argumentos trazidos pela parte quaisquer fatos novos aptos a modificarem o entendimento externado no decisum, razão pela qual, indefiro o pedido de reconsideração mantendo a decisão constante no Id.93060471 pelos seus próprios fundamentos, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Considerando as informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 93380955), ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça - PGJ.
Comunicações e providências.